Tribunal: TJES
Processo: 5005624-77.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005624-77.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIONOR NASCIMENTO PINA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º
5005624-77.2023.8.08.0021.

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
e

CLAUDIONOR NASCIMENTO PINA
.
.

RECORRIDO:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
e
CLAUDIONOR NASCIMENTO PINA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto. Ademais,
c
onsiderando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a
recorrente

CLAUDIONOR NASCIMENTO PINA

é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFECÇÃO DO TOI EM DESACORDO COM AS NORMAS REGULADORAS. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA VERIFICAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TOI. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA LESÃO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO, em face da sentença (ID nº “34904503”) que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (doravante, TOI) n.º 9424975. Entretanto, rejeitou a pretensão autoral à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Houve recurso de ambas as partes. A EDP pretende (recurso de ID nº “
36833321
”) que seja declarada a subsistência do TOI. Para tanto, alega
, em síntese, preliminar de incompetência dos Juizados Especiais e, no mérito, aduz que o TOI foi lavrado em conformidade com as resoluções da ANEEL, sendo, portanto, válidos os débitos dele decorrentes, uma vez que os atos administrativos praticados são dotados de presunção de veracidade. Alega, ainda, ausência de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório. Já o Sr. Claudionor pretende (recurso de ID nº “
78899051
”) a reforma da sentença para condenar a EDP a indenizá-lo por danos morais, já que é consumidor hipervulnerável (com 98 anos).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Inicialmente,
INDEFERE-SE a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais
em razão da alegada necessidade de produção de prova pericial, visto que,
in casu
, a análise da questão é estritamente documental, sendo suficientes os elementos carreados aos autos para o deslinde da controvérsia.

4.

Restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a concessionária como fornecedora, a teor dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Imprescindível, pois, a inversão do ônus da prova, como autorizado pelo art. 6º, inc. VIII, do CDC, competindo à ré demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373 do CPC.

5.

No mérito, constata-se que a recorrente não logrou comprovar a regularidade do TOI, não possuindo elementos necessários para que a cobrança do suposto consumo irregular fosse legítima. Não se comprovou que o titular da unidade consumidora acompanhou a apuração, tampouco a aposição de sua assinatura no referido Termo de Ocorrência, não se podendo considerar a sua participação no procedimento. Do mesmo modo, a concessionária não comprovou, de maneira inequívoca, que o consumidor foi devidamente notificado acerca da data e hora em que seria realizada a inspeção/perícia no medidor, em clara violação ao contraditório e à ampla defesa.

6.

Nessa linha, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária (
AgRg no AREsp 521.111/SP
). Outrossim, “
em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
” (
REsp 1412433/RS
).

7.

Resta, portanto, configurada a violação do procedimento previsto nos arts. 432, 590 e ss., da Res. nº 1000/2021, da ANEEL, o que acarreta a invalidez do débito oriundo do Termo de Ocorrência.

8.

Em relação ao dano moral, a mera cobrança indevida não justifica o pleito indenizatório, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (
REsp 1.550.509; REsp 1129881/RJ
). A caracterização do dano moral exige a demonstração de lesão efetiva a um bem juridicamente tutelado, o que não se confunde com dissabores do cotidiano.

9.

A condenação por dano extrapatrimonial, na hipótese em análise, seria cabível em casos excepcionais, inclusive de lesão
in re ipsa
– como a indevida negativação do nome ou a suspensão de serviço essencial – circunstâncias não verificadas no presente caso. Inexistente a comprovação de ofensa grave à dignidade da parte recorrida, a indenização por danos morais deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.

Em face dessas considerações,
JULGO IMPROCEDENTES AMBOS OS RECURSOS e
, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do piso, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES e que, segundo tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

11.
Quanto à sucumbência, deixo de condenar as Partes Recorrentes em seus ônus estribado na redação do art. 55, da Lei 9.099/1995, que veda a sucumbência recíproca.

12.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)